Tribunal: TJDFT
Processo: 0010788-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010788-97.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL OLIVEIRA DE JESUS, DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA, DIONE SOLANO DOS SANTOS, DENISE DE OLIVEIRA LOPES, ELIAS MARTINS BUENO, ELAINE GERALDA DE ANDRADE, ELIZETE LEITE DE MORAES, EVALINA ALVES DE SOUSA, ELIANE DUARTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22220765, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) DENISE DE OLIVEIRA LOPES, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) dos procuradores da requerente que firmaram a procuração de ID 22220766. II) escritura pública de cessão de direitos creditórios do cedente ANTONIO FERREIRA BARBOSA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de habilitação (ID 22220765) e de expedição de certidão de titularidade (ID 22423035). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto